Tribunal: TJBA
Processo: 0559046-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559046-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALBERTO GOMES DE CARVALHO e outros (4)

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

MAF 06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 4°, III, DO CPC. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS COM BASE NA LEI N.º 7.145/1997. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NO PERÍODO PRETENDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos n.º
0559046-83.2016.8.05.0001 - EDCiv
, em que figuram como Embargantes/Embargados
ESTADO DA BAHIA e
ALBERTO GOMES DE CARVALHO
e OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e acolher os embargos
de declaração
do Estado da Bahia e rejeitar os embargos
de declaração
dos Autores
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator